Tribunal: TJDFT
Processo: 0723630-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PEDIDO INCIDENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDO. REQUISITOS NAO DEMONSTRADOS. EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIROS JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Hipótese em que, por sentença, julgados improcedentes os embargos de terceiros opostos pela requerente; assim, concessão de tutela provisória objetivando a suspensão da execução exige o necessário preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 300 do Código de Processo Civil: “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
2. A probabilidade do direito não se encontra evidenciada, uma vez que reconhecido em sentença fundamentadamente, ter sido o imóvel adquirido pela requerente em fraude à execução. Inviável nesta sede e no presente momento, afastar o que foi fixado na sentença, sem análise percuciente do acervo probatório (o que será feito em sede de apelação); nesta sede exige-se demonstração de “que o direito invocado seja não apenas possível, e não apenas plausível, mas realmente provável, isto é, ornado de características tais que inspirem no julgador uma convicção próxima da certeza, quanto à sua existência e à sua exigibilidade. Igualmente, quanto ao segundo requisito das tutelas provisórias, impõe-se que a situação jurídica exposta se revele na iminência de sofrer risco de reparação árdua ou talvez impossível. Sem a presença concomitante desses dois requisitos perde-se espaço para a aplicação das medidas cautelares.”(AgInt na TutPrv no REsp 1924756/PR, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021).
3. Agravo interno conhecido e não provido.